Tribunal: TJDFT
Processo: 0709452-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. PARTILHA. BEM EXCLUÍDO DO DIVÓRCIO EXTRAJUDICIAL. PROPRIEDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS.

1. Na origem, a parte agravante assevera que faz jus à meação do imóvel, que alega ter sido adquirido durante a união das partes.

2. A tutela de urgência reclamada para bloqueio do valor em conta bancária do ex-cônjuge não encontra amparo à míngua da existência de provas de posse/propriedade/detenção do aludido imóvel.

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.